Tribunal: TJMT
Processo: 1024946-65.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024946-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JESSICA CELIANI ARAUJO SAIA CARDOSO - CPF: 041.442.561-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento.
Direito à
saúde. Tutela de urgência. Consulta com
neuropsicólogo
. Paciente em fase de investigação diagnóstica de
tea
e
tdah
. Ausência de urgência. Inexistência de requerimento administrativo. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, para determinar o fornecimento de consulta com
neuropsicólogo
a paciente menor, em fase de investigação diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), sob o fundamento de hipossuficiência financeira da família e necessidade do exame recomendado por especialistas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para fornecimento de consulta
especializada pelo Estado sem prévio requerimento administrativo; (
ii
) estabelecer se há comprovação de urgência ou risco de dano irreversível que justifique a intervenção judicial imediata.

III.
Razões de decidir

3. A ausência de prévio requerimento administrativo perante a Secretaria Estadual de Saúde inviabiliza o acesso imediato à via judicial, pois impede a caracterização do interesse processual e da resistência à pretensão.

4. O parecer técnico do
NATJus
/MT atesta que o exame é eletivo, de média complexidade, sob gestão municipal, sem urgência comprovada e sem registro de regulação no SISREG, não havendo demonstração de risco de dano irreversível à paciente.

5. A documentação médica limita-se à recomendação de avaliação neuropsicológica, sem qualquer indicação de agravamento clínico ou necessidade de atendimento imediato, o que descaracteriza a urgência necessária à tutela antecipada.

6. O deferimento de medida judicial em casos sem urgência comprovada e sem tentativa prévia de solução administrativa afronta os princípios da isonomia e da eficiência, além de comprometer a equidade do sistema SUS e a racionalidade na alocação de recursos públicos.

7. O art. 22 da LINDB orienta a atuação judicial em matéria de políticas públicas, impondo ao julgador o dever de
considerar os obstáculos e limitações reais da gestão pública e os critérios técnicos de regulação do SUS.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1
.
A ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza a apreciação judicial imediata de pedidos de fornecimento de serviços de saúde eletivos pelo SUS.
2.
A prescrição médica, desacompanhada de demonstração de urgência ou risco de dano irreversível, não justifica a concessão de tutela de urgência para atendimento fora da regulação ordinária do sistema.
3.
A intervenção judicial que impõe ao ente público a realização de procedimentos eletivos sem comprovação de urgência e sem observância da fila regulatória viola os princípios da isonomia, da eficiência administrativa e da equidade na política pública de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c
Pedido de Tutela de Urgência n.º 1000872-42.2025.8.11.0033, ajuizada
com o fim de
compelir os entes públicos
estatal e municipal
ao fornecimento de consulta com
neuropsicólogo
para fins de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
.

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso que disponibilizasse a consulta pleiteada, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da relevância do direito à saúde e da prova médica que indicava a necessidade do procedimento
.

Inconformado, o Estado interpôs o presente
recurso sustentando, em síntese,
a) ausência de prévio requerimento administrativo dirigido à Secretaria Estadual de Saúde, o que configuraria falta de interesse processual, à luz dos Enunciados 03 e 13 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, bem como do precedente firmado pelo STF no Tema 350 da repercussão geral (RE 631.240);

b) natureza eletiva do procedimento solicitado, ausente qualquer elemento que caracterize urgência ou risco de dan
o grave à saúde da parte autora.

Ainda:
c) pedido genérico e indeterminado, em violação aos
arts
. 322, 324 e 492 do CPC, e aos Enunciados 95 e 111 das Jornadas do CNJ, o que inviabilizaria o contraditório e o cumprimento da decisão;

d) inexistência de demonstração da incapacidade financeira da autora e de seus familiares;

e) fragilidade técnica do laudo médico apresentado, por carecer de fundamentação baseada em evidência científica e por não indicar prazo ou justificativa para atendimento imediato;

f) perigo de dano inverso ao
erário, diante da possibilidade de gasto indevido de recursos públicos com procedimentos não urgentes e fora das listas padronizadas do SUS
.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo, para reformar a decisão de primeiro grau e indeferir a tutela de urgência
.

A tutela recursal foi deferida (Id 302668396).

Em suas contrarrazões, a agravada alega que:
a) a decisão agravada deve ser mantida, por estar amparada no art. 196 da Constituição Federal, que assegura o direito universal à saúde;

b) o dever de prestar assistência à saúde é solidário entre os entes federativos, sendo indevida a exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao exercício da jurisdição;

c) a ausência de atendimento pelo SUS caracteriza pretensão resistida suficiente para configurar o interesse de agir;

d) o diagnóstico precoce do TEA é essencial, conforme a Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

e) o procedimento não é “eletivo” no sentido de dispensável, pois a demora na avaliação compromete o desenvolvimento da paciente, configurando periculum in mora;

f) o custo de uma única consulta é irrisório diante do orçamento público, inexistindo risco de dano inverso ao erário
.

Posteriormente, a Defensoria Pública, em nome da agravada, interpôs Agravo Interno, buscando a reconsideração da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da tutela. Argumentou que a decisão contrariou o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF),
desconsiderou a urgência inerente à obtenção do diagnóstico e aplicou de forma indevida o conceito de procedimento “eletivo”
.

O Estado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão.

Ressaltou, ainda, que o
NATJus
não atestou a desnecessidade da consulta, mas apenas constatou a ausência de registro no SISREG, e que a omissão administrativa caracteriza a falha do SUS como um todo, atraindo a responsabilidade solidária dos entes federativos
.

O Ministério Público, em seu parecer, foi favorável ao provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme conta dos autos, o
Estado de Mato Grosso
se insurge contra
decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para fornecimento
de consulta médica
especializad
a

à agravada,
com suspeita de
Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH)
.

A petição inicial da Ação de Obrigação de Fazer relata que
a
autor
a

está em fase de investigação do diagnóstico e foi encaminhada por
especialistas da área de psiquiatria e neurologia para realização de consulta com
neuropsicólogo
, porém não dispõe de
recursos para custear
o tratamento.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, reconhecendo a imprescindibilidade
da consulta
e a hipossuficiência da família, determinando ao Estado de Mato Grosso que providenciasse a disponibilização
da consulta
.

O Estado agravante sustenta a ausência de prévio requerimento administrativo, a natureza eletiva do exame e a inexistência de urgência, além de apontar pedido genérico e laudo médico insuficiente, requerendo a reforma da decisão.

A análise dos autos revela que não há qualquer registro de solicitação de consulta com
neuropsicólogo
junto à Secretaria Estadual de Saúde, tampouco negativa formal. O próprio parecer técnico nº 367565 do
NATJus
/MT
(Id 198709361)
confirma a inexistência de regulação no SISREG e a ausência de comprovação de urgência, enfatizando que o procedimento é eletivo, sob gestão municipal, e deve ser agendado via central de regulação
.

Dessa forma, a ausência de requerimento prévio e de demonstração de urgência inviabiliza o reconhecimento da necessidade da via judicial, afast
ando o interesse processual e a probabilidade do direito da autora
indispensável à concessão de tutela de urgência.

Da inexistência de urgência e da natureza eletiva do exame

A documentação médica anexada aos autos apenas descreve comportamentos sugestivos de TEA ou TDAH, sem qualquer menção a risco de dano, agravamento clínico ou necessidade de atendimento imediato.

Em outras palavras,
os relatos médicos
limita
m
-se a recomendar a avaliação neuropsicológica como etapa diagnóstica, mas não estabelece prazo, não relata urgência, tampouco indica risco de dano irreversível caso a consulta não seja imediatamente realizada.

O
NATJus
/MT também foi categórico ao afirmar que o procedimento em questão é “eletivo, de média complexidade, sob gestão municipal, sem urgência comprovada”, e que as consultas especializadas dessa natureza são asseguradas pelo SUS mediante regulação local, conforme diretrizes do SIGTAP e do sistema de regulação municipal

De acordo com o Enunciado nº 93 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ
:

“
nas
demandas de usuários do Sistema Único de Saúde por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva
a
espera do paciente por tempo superior a 100 dias para consultas e exames”.

Não há, no caso, qualquer prova de que a paciente tenha aguardado prazo superior a esse parâmetro, tampouco que tenha buscado o serviço sem resposta.

Logo, a mera prescrição médica não basta para caracterizar urgência, especialmente quando o próprio órgão técnico (
NATJus
) atesta a inexistência de risco de dano e a disponibilidade do serviço pela via administrativa regular.

Ademais, o
deferimento de medidas judiciais para compelir o Estado a realizar procedimentos eletivos sem prévio requerimento administrativo afronta os princípios da isonomia e da eficiência administrativa, além de comprometer a gestão racional dos recursos públicos.

A intervenção judicial em tais circunstâncias implica violação da fila de atendimento do SUS, gerando desequilíbrio na política pública e prejuízo aos demais usuários que aguardam regulação dentro dos critérios clínicos e de prioridade.

Como ressaltado
na decisão que deferiu a tutela
recusal
, o perigo de dano inverso está configurado, pois o cumprimento da medida antes da devida análise administrativa gera dispêndio de recursos públicos e quebra da equidade no acesso à saúde, configurando risco concreto ao erário e à política sanitária.

Nesse sentido, o art. 22 da LINDB orienta que, ao aplicar o direito público, o julgador deve considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor público e as exigências das políticas públicas, de modo a evitar decisões dissociadas da realidade administrativa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau e revogar a tutela de urgência concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025